Tribunal: STF
Processo: RE 1347578
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA AL. B DO INC. X DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA. EXTENSÃO AO ÁLCOOL ANIDRO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.